Tribunal: TJBA
Processo: 0000493-92.2007.8.05.0041
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000493-92.2007.8.05.0041 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: ADENILSON BORGES DA SILVA Advogado(s): GUSTAVO OLIVEIRA MURICY DE CARVALHO, TAWANY SANTOS E SILVA registrado(a) civilmente como TAWANY SANTOS E SILVA MURICY RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV, C/C O ART. 14, II, DO CP). MÉRITO: DESPRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR LEGÍTIMA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADOS. RELATOS CONVERGENTES DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS. INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. ELEMENTOS SUFICIENTES À PRONÚNCIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA AVALIAÇÃO DE EVENTUAL ANIMUS NECANDI OU EXCLUDENTE DE CRIME. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa de ADENILSON BORGES DA SILVA, contra decisão que o pronunciou como incurso nas penas do art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c o art. 14, II, do CP, pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado contra a vítima Leidiana Carvalho Santos. II. Questões em discussão 2. Pretensão de despronúncia por ausência de justa causa para submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri. 3. Pleito de absolvição sumária com base em legítima defesa (art. 415, IV, CPP). 4. Alternativamente, desclassificação do delito para lesão corporal e consequente extinção da punibilidade pela prescrição. III. Razões de decidir 5. Comprovação da materialidade por meio de laudo de lesão corporal que atesta ferimento perfurocortante no ombro esquerdo da vítima. 6. Indícios de autoria consubstanciados nos depoimentos convergentes da vítima e das testemunhas, especialmente quanto à ausência de agressão prévia por parte da ofendida e ao comportamento do réu após o crime. 7. Inviabilidade do reconhecimento de legítima defesa ou de desclassificação do delito em sede de pronúncia, dada a ausência de prova irrefutável da excludente de ilicitude e a existência de indícios de dolo de matar. 8. Descabimento da alegação de prescrição, por se manter a capitulação penal no art. 121, § 2º, c/c o art. 14, II, CP, cuja pena máxima abstratamente cominada impede a extinção da punibilidade. 9. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é firme no sentido de que a análise aprofundada das teses defensivas deve ser reservada ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso em Sentido Estrito conhecido e, no mérito, desprovido, para manter a decisão de pronúncia que submete o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0000493-92.2007.8.05.0041 da Comarca de CAMPO FORMOSO, sendo Recorrente ADENILSON BORGES DA SILVA e Recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa na forma do Relatório e do Voto que integram este julgado. Salvador, .